Tribunal: TJDFT
Processo: 0006337-39.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006337-39.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL- SINAFITE/DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise da petição e da documentação apresentadas nos IDs 24561654/24563705, o Sindicato ainda não providenciou o pagamento a todos os credores. Para os credores não localizados ou falecidos, o Sindicato deverá ajuizar as correspondentes ações de consignação em pagamento e, no prazo de 90 (noventa) dias, comprovar neste precatório o ajuizamento dos processos. O que não pode é o Sindicato não diligenciar extrajudicialmente e judicialmente para que os credores ou seus sucessores recebam os créditos devidos. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios